Tribunal: STF
Processo: Rcl 52607
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Patrícia Helena Ferreira Ciavaglia da Silva em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido nos Autos nº 10653-95.2019.5.15.0117. A parte reclamante alega que não se aplica ao caso a decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395. 



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.



     



    3. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



     



    4. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, conforme jurisprudência pacífica do STF (nesse sentido, a Rcl 7.208-AgR, Redª. p/o acórdão a Minª. Cármen Lúcia, entre outras).



     



    5. São, portanto, de competência da Justiça comum as demandas que envolvam as seguintes situações:



     



(i) vínculos celebrados com a Administração Pública antes da Constituição de 1988, sob regime especial regido por lei local (nesse sentido: RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 43-RG; Rcl 33.331, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 37.166, sob minha relatoria);



 



(ii) vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sem a realização de concurso público, havendo, porém, lei local que estabelece regime jurídico único ou que discipline a contratação de pessoal para trabalho temporário (nesse sentido: Rcl 48.977, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.939, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 47.200 – Município Lauro de Freitas/BA; Rcl 46.598, Rel. Min. Dias Toffoli – Município de Jacobina do Piauí; Rcl 50.552, sob minha relatoria – Município de São Luís);



 



(iii) vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sem a realização de concurso público, com existência de lei local estabelecendo regime celetista para a contratação específica, editada fora do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998 (suspensa por decisão publicada na ADI 2.135-MC em 07.03.2008); e lei local prevendo regime jurídico estatutário para os demais servidores;



 



(iv) admissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE) pela Administração Pública após a aprovação em processo seletivo público (art. 198, § 4º, da Constituição) e submetido a regime estatutário por força de lei local específica para a categoria, editada nos termos da parte final do art. 8º da Lei nº 11.350/2006 (nesse sentido: Rcl 51.694, Rel. Min. Dias Toffoli);



 



(v) vínculos celebrados com a Administração Pública, sem a realização de concurso público, para a ocupação de cargo em comissão (nesse sentido: Rcl 4.001-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 4.785-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 16.400, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 43.314-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 31.738-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux);



 



(vi) pedido de indenização por dano material e moral formulado por servidor da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), decorrente de intoxicação do trabalhador pela substância Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) que surgiu após 1990, quando submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais – Lei nº 8.112/1990 (nesse sentido: Rcl 31.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, redatora p/o acórdão a Min. Cármen Lúcia; Rcl 52.017-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 43.116-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 40.442, sob minha relatoria);



 



(vii) controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal (Tema 992-RG).



 



    6. De outro lado, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o Poder Público e agentes públicos que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição) – Tema 853-RG. Entende-se que, na decisão proferida na ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que figurem como parte servidores públicos estatutários, nada dispondo acerca daqueles com vínculo jurídico de natureza diversa.



     



    7. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam as seguintes situações:



     



(i) vínculos celebrados com a Administração Pública antes da Constituição de 1988, sob regime celetista, com posterior transposição, sem a realização de concurso público, para o regime estatutário por lei editada após a Constituição – considera-se nula a transposição automática (nesse sentido: Rcls 15.211-AgR, 26.238-AgR e 38.155-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 14.158-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 21.103-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 46.640 sob minha relatoria; Rcl 47.971-AgR, Rel. Min. Nunes Marques);



 



(ii) vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sob regime celetista previsto expressamente em lei local editada dentro do período de vigência da redação dada ao art. 39, caput, da CF, pela EC nº 19/1998 (suspensa por decisão publicada na ADI 2.135-MC em 07.03.2008) - nesse sentido: Rcl 43.261-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio;  



 



(iii) vínculos celebrados com sociedade de economia mista ou de empresa pública, integrantes da Administração Pública Indireta, sob o regime celetista; 



 



(iv) admissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE) pela Administração Pública após a aprovação em processo seletivo público (art. 198, § 4º, da Constituição) e submetido ao regime da CLT por força do art. 8º da Lei nº 11.350/2006 ou de lei local (nesse sentido: Rcl 48.397-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 47.328-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – Município de Florianópolis; Rcl 49.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber – Município de Itajaí; Rcl 44.778-AgR, Rel. Min. Edson Fachin – Município de Conceição do Almeida) - revendo meu entendimento em nova reflexão sobre a matéria.



    8. Desse modo, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a demanda, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na ADI 3.395, como ocorreu na decisão reclamada. Cito, a propósito, decisões proferidas em inúmeras reclamações com a mesma temática, mas propostas pelo Município de São Joaquim da Barra/SP: Rcl 43.261-AgR e 43.061, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 44.988-AgR e 41.983-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.125-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 44.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 45.035-AgR e 44.276-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 44.570-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



     



    9. Diante do exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo nº 10653-95.2019.5.15.0117, até o julgamento final da presente reclamação.



    10. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 08 de junho de 2022. 



     



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator